Tribunal: TJSP
Processo: 2022696-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tutela de urgência – Tutela em caráter antecedente – Ação de obrigação de fazer – Serviços de telefonia fixa e acesso à rede mundial de computadores - Pretensão da autora fundada na prestação de serviços incompletos pela ré, que disponibiliza duas linhas de telefonia, ao invés de três, e não dá acesso à rede mundial de computadores ("Internet"), em que pese cobre por eles - Decisão de

Ementa:
Tutela de urgência – Tutela em caráter antecedente – Ação de obrigação de fazer – Serviços de telefonia fixa e acesso à rede mundial de computadores - Pretensão da autora fundada na prestação de serviços incompletos pela ré, que disponibiliza duas linhas de telefonia, ao invés de três, e não dá acesso à rede mundial de computadores ("Internet"), em que pese cobre por eles - Decisão de indeferimento - Inconformismo da autora improcedente - Requisitos do art. 300 do novo CPC não coexistentes - Fator tempo, entre a adesão aos serviços e o ajuizamento da pretensão, que depõe contra o "periculum in mora" - Probabilidade do direito que demanda contraditório e interpretação da prova documental - Documento da adesão, trazido pela ré, que tem anotações claras sobre o cancelamento de um terminal ("rectius": linha fixa) e a manutenção de dois outros em serviço de redução e redução de busca automática por preço prefixado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 2022696-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FABIO
SUGUIMOTO & ASSOCIADOS ADVOGADOS, é agravada TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022696-98.2020.8.26.0000 - Voto
4
VOTO No: 36.165
AGRV.No: 2022696-98.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
AGTE. : Fabio Suguimoto & Associados Advogados
AGDO. : Telefônica Brasil S/A.
Tutela de urgência Tutela em caráter antecedente Ação de
obrigação de fazer Serviços de telefonia fixa e acesso à rede
mundial de computadores - Pretensão da autora fundada na
prestação de serviços incompletos pela ré, que disponibiliza
duas linhas de telefonia, ao invés de três, e não dá acesso à rede
mundial de computadores ("Internet"), em que pese cobre por
eles - Decisão de indeferimento - Inconformismo da autora
improcedente - Requisitos do art. 300 do novo CPC não
coexistentes - Fator tempo, entre a adesão aos serviços e o
ajuizamento da pretensão, que depõe contra o "periculum in
mora" - Probabilidade do direito que demanda contraditório e
interpretação da prova documental - Documento da adesão,
trazido pela ré, que tem anotações claras sobre o cancelamento
de um terminal ("rectius": linha fixa) e a manutenção de dois
outros em serviço de redução e redução de busca automática
por preço prefixado - Recurso desprovido.
Ajuizada ação de obrigação de fazer, em
torno de serviços de telefonia fixa e acesso à rede
mundial de computadores, a autora requereu tutela de
urgência com o fim de constranger a ré à normalização do
acesso à rede mundial de computadores e a ativação de mais
uma linha telefônica em busca automática, ao fundamento de
que foi induzida à contratação de serviços de três linhas
de voz em busca automática e acesso à rede mundial de
computadores, mas a ré não cumpriu o contratado a ser
transferido de um titular pessoa natural, inscrito no CPF,
para a sociedade de advogados, inscrita no CNPJ, seja no
tocante à contraprestação dos serviços, seja nos serviços
prestados
em
si,
cobrando
contraprestação
acima
da
pactuada e interrompendo sem aviso prévio os serviços de
uma das linhas e o acesso à rede mundial ("Internet").
Indeferida a tutela de urgência pelo juízo
de primeiro grau, uma vez que o contrato é de novembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022696-98.2020.8.26.0000 - Voto
4
2017 e, pois, o suposto inadimplemento da ré é de mais de
um ano, a autora se insurge e aduz que está no uso de duas
linhas de telefonia, mas paga pelo uso de três e não tem
acesso à rede mundial de computadores, em que pesem as
sucessivas tentativas de resolver o impasse na alçada
administrativa e que são a razão de não ter ajuizado a
pretensão antes. Intenta a reforma e a tutela antecipada,
de constranger a ré ao cumprimento do contrato.
Indeferida a tutela recursal antecipada, a
ré contraminutou, juntando documento a respeito dos
serviços contratados, opondo-se ao julgamento virtual.
É o relatório.
Improcede o inconformismo.
Causa espécie que, contratados os serviços
em 06 de novembro de 2017, segundo a autora compreensivos
de três linhas de telefonia fixa em busca automática e
acesso à rede mundial de computadores ("Internet"),
somente em julho de 2019 a autora venha ao Judiciário com
o intuito de compelir a ré à prestação completa de
serviços que teria contratado e vem pagando.
O fator tempo depõe contra o requisito do
art. 300 do novo CPC que, ao lado da probabilidade do
direito, é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Ambos
os
requisitos
devem
coexistir
e
continuam a ser os tradicionais "periculum in mora" e
"fumus boni juris".
O "periculum in mora" está afastado de
plano, se passaram-se mais de um ano e meio do evento ao
ajuizamento da pretensão.
Não serve de argumento a versão da autora
de que, nesse lapso, tentou solucionar a controvérsia na
esfera administrativa, visto que essa diligência não é
pressuposto para o exercício do direito de ação garantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022696-98.2020.8.26.0000 - Voto
4
pela Constituição Federal.
Há, a ser melhor estudado, o comportamento
contraditório.
De outro lado, também a probabilidade do
direito pleiteado nos mostra evidente, a se considerar a
"Ficha de Solicitação de Produtos" trasladada pela ré com
a adesão da autora em 06 de novembro de 2017, porquanto no
campo
"Novos
Produtos
-
Compartilhamentos/Busca
automática" há anotações claras a respeito de "cancelar"
um terminal de telefonia existente e manter em serviço de
redução e redução de busca automática dois outros
terminais, ao preço mensal de R$ 260,30.
É plausível concluir que a autora contratou
os serviços de telefonia em plano reduzido para duas
linhas fixas ("rectius": dois terminais) e cancelou uma
terceira.
Só isso é o bastante à pouca probabilidade
do direito, não fosse a falta de risco ao resultado útil
do processo se, em exame mais atilado, a final a adesão
aos serviços for interpretada a favor da autora.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator